Tribunal: TJBA
Processo: 8017200-39.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8017200-39.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FERNANDO AVILA NONATO REU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CESSÃO AO MUNICÍPIO. REEMBOLSO DAS DESPESAS PREVISTAS NO CONVÊNIO NÃO ADIMPLIDAS PELO MUNICÍPIO DEMANDADO. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO NEGA A INADIMPLÊNCIA NO QUE TANGE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 E 13º SALÁRIO DO MESMO ANO. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PLEITEADOS EXTRAPOLAM O TETO CONSTITUCIONAL APLICADO AO CASO, QUE É O SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS. SERVIDOR CEDIDO QUE CONTINUOU A PRESTAR SERVIÇO À MUNICIPALIDADE ATÉ 14 DE SETEMBRO DE 2015, QUANDO FOI EXONERADO DO CARGO DE SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL ATRAVÉS DO DECRETO Nº 630/2015. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO ACIONADO CONFIGURADO, IMPONDO-SE, TAMBÉM O DEVER DE REEMBOLSAR O ENTE ESTADUAL NO PERÍODO INDICADO NA INICIAL, REFERENTE AO ANO DE 2015 (JANEIRO A AGOSTO DE 2015). AÇÃO PROCEDENTE. Resta evidenciado nos autos que o autor/Estado da Bahia, conforme Convênio de Cooperação Técnica, cedeu servidor público integrante de seu quadro de servidores ao Município de Santo Antônio de Jesus/Réu, não tendo este (cessionário) reembolsado os valores pagos pelo cedente, descumprindo o quanto pactuado no respectivo Convênio, impondo-se a procedência da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação de Ressarcimento n.º 8017200-39.2018.805.0000, em que figuram como Autor o ESTADO DA BAHIA e Réu o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. A C O R D A M os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2023 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça